Tribunal: STF
Processo: HC 251411
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: INOCORRÊNCIA. PEDIDO EVIDENTEMENTE INCABÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.   



    1. Trata-se de habeas corpus no qual se aponta, como autoridade coatora, o Supremo Tribunal Federal, e como paciente o “interesse público”. 



    2. O impetrante, Joaquim Pedro de Morais Filho, aponta que o writ é formalizado “em favor dos indivíduos que se encontram em situação de desaparecimento, incluindo traficantes, homicidas e abusadores sexuais, em face da necessidade de revisão de interpretação sobre o uso do termo “Notícias Vivo ou Morto” em anúncios de recompensas monetárias”. Sustenta que a oferta de recompensas monetárias tem sido uma estratégia adotada para incentivar cidadãos a fornecerem informações que possam levar à localização desses criminosos. Aduz que a legislação e a jurisprudência brasileiras impõem limitações significativas em como essas recompensas podem ser anunciadas, especialmente no que diz respeito ao termo “Vivo ou Morto”, que é visto como um incentivo potencial a práticas ilegais ou à violação dos direitos humanos. Refere a práticas similares nos Estados Unidos da América. Acrescenta que “o problema legal no Brasil, portanto, não é único, mas reflete uma tendência global de evitar práticas que possam ser interpretadas como incentivo ao homicídio.” Argumenta que “o uso do termo “Vivo ou Morto” em recompensas poderia ser visto como uma violação direta ao princípio da dignidade humana, pois sugere a possibilidade de execução extrajudicial, algo que está fora do arcabouço legal e ético do Brasil. Entretanto, uma interpretação mais pragmática poderia considerar que, em situações extremas, onde indivíduos representam um perigo imediato e contínuo à sociedade, a segurança pública poderia necessitar de uma abordagem excepcional”. Frisa que o termo “Notícias Vivo ou Morto” deve ser reformulado para algo como “Recompensa pela Captura Segura”, enfatizando a segurança, a justiça e a legalidade em todas as ações policiais. Menciona a “Declaração Universal dos Direitos Humanos”, o “Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos”, o “Direito Islâmico (Sharia)” 



    3. Requer: 



    “O reconhecimento da legalidade do uso do termo “Notícias Vivo ou Morto” em ofertas de recompensa para informações sobre pessoas desaparecidas que representam um risco grave para a sociedade, com a devida regulamentação para evitar abusos. 



    Estabelecimento de critérios claros para quando tal termo pode ser utilizado, garantindo que a prática não incentive ações ilegais mas sim a captura ou localização de indivíduos extremamente perigosos. 



    Ação Superveniente de Caráter Declaratório para que o STF declare a constitucionalidade dessa prática sob condições específicas, com garantias legais que protejam a dignidade humana e o direito à segurança.”



    É o relatório. 



    Decido.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)” (HC nº 216.717-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 05/09/2022). No mesmo sentido: “não evidenciada, ainda que precariamente, a alegada ameaça ou coação atribuída à autoridade apontada como coatora, inexiste fundamento jurídico a possibilitar o regular prosseguimento desta impetração” (HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/06/2016, p. 28/06/2016).



    5. Pelo que se depreende, as alegações do impetrante não revelam qualquer risco indevido à sua liberdade de locomoção ou de terceiro, nem mesmo indireto. Pretende-se que o STF seja instado a conferir interpretação ao termo “Notícias Vivo ou Morto” em ofertas de recompensa para informações sobre pessoas desaparecidas. Assim, não se evidenciando concreta configuração de ofensa imediata, seja ela atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer, não se revela pertinente o remédio constitucional do habeas corpus. Precedentes: HC nº 119.920-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/02/2014, p. 30/10/2014; HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/06/2016, p. 28/06/2016; e, ainda:



     “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII. I. - O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII. II. - H.C. indeferido, liminarmente. Agravo não provido.“



    (HC nº 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 23/04/2003, p. 16/05/2003; grifos nossos).



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com razão no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator